Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERNANDES - CPF: 811.494.331-91 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP
– PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS –
REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade do trabalho, o tempo despendido, a qualificação do profissional e os valores usualmente praticados no mercado para trabalhos semelhantes.

2. Não se mostra razoável a fixação de honorários periciais em R$ 4.500,00 para a realização de perícia contábil em conta vinculada ao PASEP, uma vez que estes devem ser fixados conforme a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert.

3. Recurso provido para reduzir os honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1005531-24.2024.8.11.0003
ajuizada por
MARIA JOSÉ FERNANDES
, que rejeitou o pedido de redução dos honorários periciais apesentados pelo perito do juízo de R$ 4.500,00, e manteve o valor estipulado pelo expert, bem como determinou a intimação do requerido para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que os honorários devem ser proporcionais ao trabalho a ser realizado pelo perito, considerando o grau de zelo, o bom senso do profissional, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho.

Colaciona jurisprudência que corrobora sua tese de que os honorários periciais devem ser reduzidos quando fixados em valores excessivos, destacando casos em que tribunais reduziram valores semelhantes ou superiores ao arbitrado no caso em análise.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam reduzidos os honorários periciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor dos honorários periciais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso
(ID
289865892).

Sem contraminuta (ID
296054395
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA

ajuizou

Ação de cobrança cotas do PASEP no 1054785-85.2020.8.11.0041
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
aduzindo que faz jus aos rendimentos e atualizações de valores depositados em conta bancária junto ao requerido, referentes ao programa PIS/PASEP.

Alegou que recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais de sua conta PASEP, ou seja, não lhe foi permitido naquela ocasião o resgate devidamente corrigido do saldo credor de sua conta individual, fato que lhe causou lesão patrimonial, pois não houve a correção devida dos índices governamentais.

Narrou que a Lei Complementar no 26/1975, dispõe que as importâncias creditadas nas contas do PASEP abertas no Banco do Brasil, estão facultadas aos titulares das contas a retirada das parcelas com juros e correção monetária ao final de cada exercício financeiro.

Ressaltou que ao requerer o levantamento do valor depositado, não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito. Assim, solicitou histórico de sua conta PASEP para poder entender o que tinha ocorrido com o seu benefício, pois o valor existente é irrisório, ante o tempo em que o numerário se encontrava em poder do Banco do Brasil.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 334.564,77.

O requerido apresentou contestação no ID 55928335 e a parte autora impugnação (ID 62640657).

Em outubro/2021, houve a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da decisão dos IRDR’s n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI.

No ID 129944288, a parte autora informou o julgamento do IRDR n. 10 TJDFT e Tema Repetitivo 1150 do e. STJ, postulando pelo desarquivamento do processo.

Ao sanear o processo, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, entre outros pedidos, assim decidiu:

“
DEFIRO a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perito contador Sr. José Alves de Souza, com endereço na Rua Tremembé, n.o 100, Bairro Coophema, Cidade de Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99607- 0580 e e-mail josalves0804@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora. Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o do CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida (art. 95, CPC), vez que postulou pela realização da mesma.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1o, do CPC).”

Dessa decisão, o requerido interpôs agravo de instrumento no 1023312-68.2024.8.11.0000, suscitando as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal, sendo que o recurso foi desprovido.

O perito do juízo José Alves de Souza, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.500,00, aduzindo que a proposta foi elaborada com base na Resolução no 001/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS CONTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASPERCON MT, que estabelece o custo da hora técnica em R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme ID 170676164.

O requerido apresentou petição alegando não concordar com o valor dos honorários e requereu a redução dos honorários periciais (ID 171843413).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. S. Ribeiro,
manteve o valor estipulado pelo expert (R$ 4.500,00) e determinou a produção da prova pericial, conforme relatado.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso postulando pela redução dos honorários periciais.

Pois bem.

O presente recurso versa sobre a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para realização de perícia contábil em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Como se sabe, a fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo necessário para sua realização, o grau de especialização do profissional e os valores usualmente praticados no mercado para trabalhos semelhantes.

No caso em apreço, embora a perícia envolva a verificação de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e desfalques, bem como a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, não se vislumbra complexidade extraordinária que justifique o valor arbitrado.

Isso porque a documentação a ser analisada está concentrada em poucos extratos bancários e registros de uma única conta do PASEP, não envolvendo multiplicidade de contratos ou análise de extenso período temporal, o que poderia, em tese, justificar honorários mais elevados.

A jurisprudência trazida pelo agravante demonstra que, em casos análogos, os Tribunais têm reduzido os honorários periciais quando considerados excessivos, a fim de adequá-los aos parâmetros da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.
(N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

Diante disso, considerando a natureza e a complexidade da perícia a ser realizada no caso concreto, entendo que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho do perito e está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025